Tribunal: TJSP
Processo: 2268396-45.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES - RECURSO QUE APONTA SUPOSTAS OBSCURIDADE E OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES - RECURSO QUE APONTA SUPOSTAS OBSCURIDADE E OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA - TENTATIVA DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO SEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.